Tribunal: TJDFT
Processo: 0734958-24.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. COMPRA DE CELULAR EM CONTEXTO INFORMAL. AUSÊNCIA DE CULPA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3a Vara Criminal de Ceilândia que condenou o réu à pena de 1 mês de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, pela prática do crime de receptação culposa (CP, art. 180, § 3o).
2. A defesa alegou ausência de provas quanto à autoria e materialidade, sustentando a boa-fé na aquisição de celular em estabelecimento conhecido, sem indícios de ilicitude. Requereu a absolvição por atipicidade ou insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da modalidade culposa.
3. O Ministério Público apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do recurso e, no mérito, pelo desprovimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação por receptação culposa; e (ii) estabelecer se é possível reconhecer a ausência de culpa na conduta do réu, com consequente absolvição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A alegação de intempestividade foi afastada, por se tratar de mera irregularidade na apresentação das razões.
6. O recurso foi conhecido parcialmente, pois a sentença já havia reconhecido a modalidade culposa e a confissão espontânea, fixando a pena no mínimo legal, o que afasta o interesse recursal quanto a esses pontos.
7. O réu adquiriu celular usado de pessoa conhecida por atuar no comércio de aparelhos, com loja na Feira Popular de Ceilândia, mas a transação ocorreu fora da loja.
8. O valor pago (R$ 750,00) não se mostrou desproporcional em relação ao valor de mercado (R$ 900,00), considerando o estado do bem (tela trincada) e o contexto de venda informal.
9. A jurisprudência exige desproporção gritante para configurar culpa, o que não se verificou no caso.
10. O aparelho estava desbloqueado, em perfeito funcionamento, e o vendedor prometeu entregar nota fiscal e acessórios, o que não ocorreu.
11. A ausência desses itens não é suficiente para presumir culpa penal, sob pena de criminalizar condutas comuns de consumidores de boa-fé.
12. O RECORRENTE colaborou com a investigação, apresentou o aparelho, forneceu informações sobre o vendedor e não tentou ocultar a transação.
13. Diante da dúvida razoável sobre a possibilidade de o réu presumir a origem ilícita do bem, impõe-se a absolvição com base no CPP, art. 386, VII.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A configuração da receptação culposa exige prova de que o agente, pelas circunstâncias, devesse presumir a origem ilícita do bem. 2. A aquisição de celular usado em contexto informal, por valor compatível com o mercado e sem outros indícios de ilicitude, não autoriza a condenação penal".